Tribunal: STF
Processo: ARE 881776
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Indenização por danos morais. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos, de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.